Tribunal: TCU
Processo: 009.253/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2314/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, e à vista dos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão abaixo relacionados, com a realização da seguinte determinação. 1. Processo TC- Processo 009.253/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Denise Corrêa de Mattos Barroso (XXX.051.547-XX); Georgina Maria Assumpção dos Reis Dias (XXX.373.637-XX); Kelly Cristina dos Santos Barros Silva (XXX.062.128-XX); Luciana Aparecida dos Santos Barros (XXX.479.788-XX); Luciana Aparecida dos Santos Barros Tavares (XXX.968.938-XX); Maly Aparecida Vieira Kapitanovas (XXX.370.438-XX); Monica Maria Lebedeff Rocha (XXX.769.730-XX); Nadia Auxiliadora de Lima (XXX.284.348-XX); Shyrlley Elizabeth Barros Coutinho (XXX.360.258-XX); Vera Lucia dos Santos Barros (XXX.059.388-XX) 1.2. Unidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando do Exército que ajuste o valor do provento pago aos instituidores Guilherme Jose da Rocha (85503/2024 - Reversão) e Julio Maria de Mattos Barroso (89313/2024 - Alteração) ao valor considerado correto por esta Corte de Contas, conforme a metodologia de cálculos adotada e devidamente detalhada no Demonstrativo de Cálculo dos Proventos constante dos autos, ressaltando a desnecessidade de encaminhamento de novo ato a este Tribunal de Contas.